Tribunal: TJMT
Processo: 1014308-41.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014308-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO DA ROSA - CPF: 299.171.070-53 (AGRAVADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (AGRAVANTE), FERDINANDO DI LORETO - CPF: 798.401.088-91 (AGRAVANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), EVALDO ZANGRANDO PACHECO - CPF: 074.466.758-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUNTADA TARDIA DE RECIBO – DOCUMENTO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE “NOVO” (ART. 435 CPC) – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL NO CÁLCULO – ARGUMENTO APRESENTADO APÓS A HOMOLOGAÇÃO –PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte executada deve anexar o comprovante do pagamento quando ingressa com Embargos à Execução, e se o documento não se enquadra no conceito de “novo” (art. 435 do CPC) não é admitida sua juntada tardia e sem justificativa plausível.

Não há como acolher o argumento de erro material nos cálculos já homologados, em virtude da preclusão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1014308-41.2023.8.11.0000

de decisão que, na Ação de Execução proposta pelo agravado, indeferiu o pedido, dos réus, de apreciação do novo documento juntado nos autos (recibo) e não acolheu a arguição de erro material nos cálculos ante a incidência da prescrição, visto que já foram homologados.

Os agravantes alegam que não lhes foi oportunizado anexar o recibo anteriormente, e insistem em rechaçar os cálculos apresentados.

Contraminuta no ID. 173930199, pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes pedem que seja considerado o recibo que anexaram após mais de 20 anos da tramitação da Ação de Execução.

Argumentam que só agora tiveram acesso a esse documento, visto que é antigo e não conseguiam localizar o escritório de contabilidade que lhes prestou serviços à época dos fatos.

O juízo de origem consignou o seguinte:

Ao perquirir o extraordinário petitório aportado ao caderno processual, dessume-se que a primeira alegação é intitula de “ERRO MATERIAL DO VALOR COBRADO – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO EXEQUENTE – COMPROVACÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTO NOVO”, em que sustentam que parte do crédito executado já havido sido quitado, nos termos do que comprovaria o recibo ora juntado aos autos. Olvida os devedores, no entanto, que inexistindo elementos concretos de que o documento apresentado nesta oportunidade se refere ao crédito exequendo, notadamente em vista da impugnação pelo credor, a apreciação dos seus argumentos exige a prévia dilação probatória
.

Era ônus dos executados comprovar o suposto pagamento no prazo para apresentação de Embargos à Execução.

Importante ressaltar que o recibo é datado de 16-10-2000, portanto bem anterior à propositura da lide originária. Desse modo, não se enquadra no conceito de “novo” (artigo 435 do CPC), sendo injustificada a juntada tardia.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - INSURGÊNCIA QUANTO À PROCURAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em caso de cessão da carteira de crédito, é solidária a responsabilidade entre cedente e cessionária para responder por eventual falha na prestação de serviço. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC. É caso de manter a sentença que limitou as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinou a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. A matéria relativa à procuração da autora não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal.
(N.U 1005841-47.2023.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 21-6-2023, DJE de 26-6-2023).

Quanto ao erro material nos cálculos, foi alegado somente após a homologação. Por conseguinte, incide nesse ponto a preclusão.

Para ilustrar:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC. No caso, apesar de devidamente intimada para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, a parte quedou-se inerte, não se manifestando acerca dos cálculos apresentados, estando as questões

cobertas pelo manto da preclusão temporal. Sendo homologado o cálculo elaborado por perito, que seguiu corretamente o comando posto na decisão transitada em julgado, em todos os aspectos, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.
(TJMT, N.U 1003882-04.2022.8.11.0000, juiz convocado Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 7-3-2023, DJE de 28-3-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023